Tribunal: TJDFT
Processo: 0724864-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724864-86.2023.8.07.0001 RECORRENTES: DIONE DE VASCONCELOS, MARCOS ALVES AGUIRRES, MARIA DA PENHA FELIPPE BARROZO, MARIA SUELY FELIPPE BARROZO LOPES, SERGIO JOSE LOPES RECORRIDO: ROGERIO NAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS LOCATÍCIOS. DANOS IMÓVEIS APURADOS EM LAUDO VISTORIA UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA DO LOCATÁRIO NO TERMO DE QUITAÇÃO. OBRIGAÇÃO LOCATÁRIO RESSARCIAR DANOS CONSTATADOS NO IMÓVEL. 1. A controvérsia recursal reside em esclarecer a existência do direito do autor/apelado ao ressarcimento dos danos suportados no imóvel de sua propriedade, em razão do contrato de locação firmado entre as partes. 2. Sabe-se que o laudo de vistoria sem a assinatura do locatário, por si só, não é suficiente para comprovar o direito do locador ao ressarcimento dos danos ocorridos no imóvel. No entanto, observa-se que juntamente com o laudo de vistoria final, foi entregue à locatária o termo de entrega das chaves, devidamente assinado pela parte e por testemunha, que constava expressamente a obrigação de a locatária quitar as pendências da vistoria. 3. É obrigação do locatário manter a pintura e demais itens do imóvel em bom estado de conservação, com a realização de reparos pontuais durante a vigência do contrato, a fim de evitar a deterioração do bem, bem como efetuar a pintura e reparo depois de desocupá-lo, o que não se observa no caso. 4. Recurso conhecido e desprovido A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando que o recorrido não se desincumbiu do ônus da comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; b) artigos 23, inciso III, da Lei no 8.245/1991, alegando que o laudo de vistoria final produzido unilateralmente é insuficiente para se aferir a extensão de supostos danos no imóvel alugado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJDFT, TJSP, TJPR e TJRS; c) artigo 85, § 2o, do CPC, alegando exorbitância dos honorários advocatícios arbitrados. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.788, e PEDRO HENRIQUE BRITO DE FELICE, OAB/DF 54.242. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA, OAB/DF 21.744, e SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF sob o no 23.053. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 85, § 2o, e 373, inciso I, ambos do CPC, 23, inciso III, da Lei no 8.245/1991, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Registre-se, ainda, que eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.788, e PEDRO HENRIQUE BRITO DE FELICE, OAB/DF 54.242, e que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos causídicos FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA, OAB/DF 21.744, e SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF sob o no 23.053. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004